Tribunal: TJDFT
Processo: 0003601-53.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECURSO DE UM ANO. LEI 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. A presente ação executiva se lastreia em cédula de crédito bancário, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.
7. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado tomou efeito em 06/11/2019. Logo, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 07/11/2020 e foi prolongado até 07/11/2023. A prescrição intercorrente se consumou.
8. Não há que se falar em desconsideração da fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020: a prescrição intercorrente só se iniciou após o término da vigência desse dispositivo
9. Após o termo inicial da prescrição, várias outras diligências foram deferidas e reiteradas. Contudo, nenhuma delas obteve êxito: não foi possível a interrupção do prazo.
10. Apelação conhecida e não provida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 921, § 5o).